Tribunal: TJDFT
Processo: 0723235-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. TRANSCURSO DE TEMPO. MODIFICAÇÃO. CONVIVÊNCIA PATERNO-FILIAR. REGIME DE ALTERNÂNCIA DE RESIDÊNCIAS DO MENOR. ALIMENTOS IN NATURA. DESPESAS ESCOLARES. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. MUDANÇA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
2. Existindo comprovação de que, no decorrer do processo, a par do aumento comum das despesas da criança advindas do desenvolvimento natural dela, houve a mudança do regime de convívio paterno-filial, com o exercício compartilhado da guarda e admitida a alternância semanal de residência do menor, de forma que cada genitor presta alimentos in natura, não há como reconhecer a modificação nos elementos fáticos da obrigação alimentar, agora circunscrita às despesas escolares, as quais são atendidas pelo valor já pago pelo genitor.
3. Apelação conhecida e provida.